Tribunal: STF
Processo: ARE 1538873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 268, p. 5):



    “Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares. Alegação da Defesa de BRUNO de nulidade da prova pela realização de busca pessoal ilícita. Inocorrência. Ação dos policiais militares precedida de fundadas razões, a teor do disposto no artigo 240 do CPP. Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio pela Defesa de EDUARDO HENRIQUE. Inocorrência. Ação dos policiais militares precedida de justa causa para o ingresso na residência do apelante independentemente do mandado de busca e apreensão. Ademais, os policiais disseramque o acusado franqueou a entrada na residência e ainda indicou o local em que a porção de maconha estava guardada. Preliminares rejeitadas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Quantidade, forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias do flagrante que evidenciam a prática da traficância. Impossibilidade de desclassificação da conduta imputada aos réus para a prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Dosimetria penal que não comporta reparos. DO RÉUBRUNO. Pena-base elevada de 1/6, ante os maus antecedentes. Aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade, maus antecedentes que revelam a impossibilidade da aplicação da aludida benesse. Além disso, o acusado possui condenação caracterizadora da reincidência específica, a qual foi considerada como maus antecedentes pelo d. juízo a quo. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que se justifica pela gravidade concreta do delito e pelos maus antecedentes do acusado. DO RÉU EDUARDOHENRIQUE. Pena fixada no mínimo legal. Aplicação pelo d. juízo a quo do redutor em seu grau máximo que beneficiou o réu, o qual foi preso em flagrante delito na posse de mais de 1kg de crack. Regime aberto bem fixado ante a primariedade e o quantumde pena aplicada. Pena substituída de forma escorreita por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1/3 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. Pedido de isenção das custas processuais formulado pela Defesa de EDUARDOHENRIQUE. Pagamento de custas obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual suspensão da exigibilidade da taxa judiciária deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Negado provimento aos recursos.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 282).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “é imperiosa a declaração da nulidade da prova colhida nos autos, haja vista que se trata de hipótese clara de ilicitude da prova consistente na busca promovida sem a competente autorização judicial“ (eDOC 285, p. 5).



    Busca-se, nesse contexto, o reconhecimento nulidade das provas e, portanto, a absolvição do recorrente.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso à luz dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, no mais, inadmitiu o extraordinário ante a aplicação da Súmula 279 do STF, além de visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 300).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se a Corte de origem negou seguimento ao recurso à luz dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na aplicação da Súmula 279 do STF; e (ii) na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente